Tribunal: CARF
Processo: 11634.720519/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720519/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.166 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
MARIO EUGENIO MORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SÚMULA 04 CARF APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
De acordo com a súmula no 04 do CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais
RETROATIVIDADE BENIGNA DA ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE
LEGAL EXCETO POR MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA OU DECISÃO
JUDICIAL.
Não há possibilidade de aplicação do princípio da retroatividade para a
obrigação principal no que tange em aplicar uma alíquota menor, exceto
através de mudança legislativa ou decisão judicial autorizando.
CONTRATO DE FISIOTERAPIA. ABATIMENTOS DA BASE DE
CÁLCULO COM EQUIPAMENTOS USADOS NO SERVIÇO.
A utilização de equipamentos para a redução da base de cálculo deve ser
comprovada pelo sujeito passivo. Lançamento de contribuição previdenciária
em contribuinte individual utilizando a sua DIRPF com valores brutos. Ônus da
prova que cabe ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Mário Hermes
Soares Campos e Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720519/2011-39
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.166 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720519/2011-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" Trata-se de Auto de Infração Debcad no 50.000.040-9 lavrado em nome do sujeito
passivo em referência, para exigência de contribuições previdenciárias, no valor de R$
14.538,17 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e dezesete centavos),
consolidado em 22/08/2011, relativo ao período de janeiro de 2009 a dezembro de
2009.
O Relatório Fiscal de fls. 11/16, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento,
informa que:
6. Constitui fato gerador da contribuição lançada:
6.1 A remuneração auferida pelo contribuinte individual no exercício de sua atividade
por conta própria, conforme os valores que constam informados na Declaração do
Imposto de Renda - Pessoa Física, no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular verificados através do sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil e conforme valores dos Demonstrativos de Apuração do
Carnê-Leão do ano 2009.
Esclarece que foi aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração
recebida, e observado o limite máximo do salário de contribuição, em obediência ao
disposto no parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991. Elabora planilha
demonstrativa de referidos valores.
Informa ainda as penalidades e cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que
integram o presente processo.

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
AI Debcad no 50.000.040-9
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA
DE CONTRIBUIÇÃO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
A autoridade administrativa não tem competência para declarar norma inconstitucional.
A utilização da taxa Selic para cálculo de juros de mora está prevista na legislação
vigente.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte por cento
sobre o salário-de-contribuição.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.166 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720519/2011-39

O salário de contribuição do segurado Contribuinte Individual que presta serviços por
conta própria, é a sua remuneração mensal, assim entendido o total de seus
rendimentos, observado o limite máximo previsto na legislação.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em suas razões recursais trata preliminarmente da nulidade da
decisão de piso sob a alegação que não tenha se manifestado sobre todos os pontos de defesa,
contudo não vejo assim, houve 3 (três) matérias com tópicos expressos questionando a aplicação
da Taxa Selic, aplicação do princípio da retroatividade benigna na alíquota do tributo e da
natureza do contrato de serviço de fisioterapia, na realidade o contribuinte requer a utilização de
deduções no contrato com a utilização dos equipamentos da profissão.
06 - No caso, verificando o inteiro teor do acórdão recorrido verificamos que cada
item foi julgado apesar da ementa ter reproduzido apenas a questão da taxa Selic não há nulidade
a ser declarada posto que não houve cerceamento ou prejuízo à defesa.
07 – Portanto afasto a preliminar aventada.
08 – No presente caso o contribuinte questiona os mesmos pontos julgados na
decisão recorrida e que foram indicados acima, portanto passemos à análise.
09 – Quanto a taxa Selic e sua aplicação o CARF tem jurisprudência pacífica a
respeito sendo que o assunto foi até mesmo sumulado desde 2006 bastando a aplicação da
Súmula CARF no 04 para afastar tal matéria, que diz:
Súmula CARF no 4 Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
10 – Quanto a aplicação da retroatividade benigna, tal princípio é aplicável apenas
em matéria de multa, que no caso é decorrente do descumprimento de uma obrigação acessória,
acaso fosse a aplicação de uma multa seria possível a sua aplicação. O que o contribuinte
pretende é que haja sobre a obrigação principal (obrigação de pagar o tributo) da aplicação do
princípio da anterioridade, ocorre que não há previsão legal para isso, não há lei que determine
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.166 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720519/2011-39

que a RFB efetue o lançamento com uma alíquota menor, cabendo ao legislador essa tarefa e não
ao órgão de fiscalização que apenas cumpre a lei aplicando o princípio da legalidade estrita.
11 – Outra alternativa seria o caso do contribuinte através de decisão judicial
autorizando que a Fiscalização efetue essa mudança de alíquota, mas isso depende da vontade do
contribuinte em proceder dessa forma, abrindo mão de contestar o tributo na esfera
administrativa para tentar obter sucesso na esfera judicial. Portanto, correta a decisão de piso
recorrida.
12 – Quanto a questão da natureza do contrato, cabe informar ao contribuinte que
a alegação é plausível, em vista da profissão que exerce, tenho entendimento que seria possível
sim a redução da base de cálculo, apesar da matéria ser bem discutível, porém, o que ocorre é
que há falta de provas, não podendo o julgador sem nenhum critério e apenas baseado na
profissão da pessoa ir reduzindo a base de cálculo de valores que já sabemos que são
relacionados à prestação de serviço e, portanto o ônus da prova da redução é totalmente do
contribuinte.
13 – Veja que o lançamento está baseado apenas nas DIRPF do contribuinte,
sendo que lá mesmo na declaração de IRPF, poderia ter tentado reduzir a base de cálculo
demonstrando que a forma do seu serviço é usual a utilização de equipamentos, usando NF dos
equipamentos para comprovar o seu uso a eventual dedutibilidade, mas tal ônus lhe cabe pois a
prova do lançamento são apenas as próprias declarações de IRPF em que diz que recebeu por
serviços prestados.
14 – Portanto, nada a ser retificado da decisão recorrida devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. É como voto.

Conclusão
15- Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 92
DF CARF MF
Original